Tribunal: TRF3
Processo: 5026837-49.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
592/1006)

5026837-49.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5026837-49.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GUARANI LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 14a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022 E LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada em mandado de segurança. A ação mandamental buscava o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis, pelo período correspondente à anterioridade nonagesimal, a partir da Lei Complementar no 194/2022.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STJ, a existência de majoração indireta da carga tributária e a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, além de alegar insegurança jurídica decorrente de alterações legislativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há direito ao creditamento de PIS e COFINS na aquisição de combustíveis por contribuinte submetido ao regime monofásico; e (ii) se a vedação ao creditamento introduzida pela Lei Complementar no 194/2022 configura majoração indireta da carga tributária, a exigir observância da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico de PIS e COFINS concentra a tributação na etapa inicial da cadeia produtiva, submetendo as etapas subsequentes à alíquota zero, sem recolhimento das contribuições.

A técnica da não cumulatividade é incompatível com o regime monofásico, pois não há cumulatividade a ser neutralizada nas operações subsequentes.

A legislação de regência veda o aproveitamento de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive aqueles submetidos à alíquota zero.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento pela impossibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica.

A redação original do art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 não instituiu crédito presumido, limitando-se a assegurar a manutenção de créditos já existentes, não autorizando a constituição de novos créditos.

A Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no 194/2022 não inovaram o ordenamento jurídico, apenas explicitaram e restabeleceram a vedação ao creditamento já decorrente do regime monofásico.

Inexiste majoração da carga tributária da impetrante, pois suas operações já estavam sujeitas à alíquota zero, sem recolhimento das contribuições.

Não se configura hipótese de incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, diante da ausência de aumento direto ou indireto de tributo.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O regime monofásico de PIS e COFINS é incompatível com a constituição de créditos nas etapas subsequentes da cadeia econômica. 2. A Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no 194/2022 não inovaram o ordenamento jurídico, apenas explicitaram e restabeleceram a vedação ao creditamento já decorrente do regime monofásico. 3. A vedação ao creditamento não configura majoração da carga tributária, pois as operações da impetrante já estavam sujeitas à alíquota zero.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; Lei no 9.718/1998, art. 4o; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei Complementar no 192/2022, art. 9o; Lei Complementar no 194/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.093 (REsp repetitivo); STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019; TRF 3a Região, ApelRemNec 5003524-35.2022.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 09/01/2026; TRF 3a Região, ApCiv 5013630-31.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 27/05/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5026837-49.2022.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MICHEL OLIVEIRA DOMINGOS - SP301354-A

APELADO: COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GUARANI LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 14a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS GUARANI LTDA.contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada em mandado de segurança, impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis, pelo período correspondente à anterioridade nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar no 194/2022.

Em síntese, a agravante sustenta: (i) a necessidade de apreciação colegiada da matéria; (ii) a inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado no Tema no 1.093 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); (iii) que a revogação do direito ao creditamento teria implicado majoração indireta do crédito tributário, a exigir a observância do princípio da anterioridade nonagesimal; e (iv) a ocorrência de insegurança jurídica decorrente de sucessivas alterações legislativas.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto às razões que conduziram à improcedência da pretensão da ora agravante, amparando-se em fundamentos jurídicos idôneos e em entendimento jurisprudencial sobre a matéria, conforme se extrai da fundamentação a seguir:

"Em nova análise da questão, verifico estar presente a hipótese de retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC.

O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre combustíveis, nos termos da redação original do art. 9o da Lei Complementar no 192/2022:

"Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3o e 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados."

Como se nota, o referido dispositivo legal reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre combustíveis até 31/12/2022, prevendo, em sua redação original, a possibilidade de apuração de créditos dessas contribuições por todas as pessoas jurídicas integrantes da cadeia econômica, direito que, posteriormente, passou a ser restrito aos produtores e aos revendedores de combustíveis, com a edição da Medida Provisória no 1.118/2022:

"Art. 9o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3o e art. 4o da Lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022.

§ 1o As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8o do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, e o art. 7o da Lei no 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no caput.

§ 2o Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004."

Na sequência, em 23/06/2022, foi editada a Lei Complementar no 194/2022 que alterou o art. 9o da Lei Complementar no 192/2022, para vedar o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre bens sujeitos ao regime monofásico de apuração.

Nesse contexto, a impetrante sustenta que a referida vedação ao creditamento teria representado majoração indireta da carga tributária, razão pela qual deveria ser observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 195, § 6o, da Constituição Federal (CF).

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante está submetida ao regime monofásico de apuração do PIS e da COFINS, previsto na Lei no 10.147/2000, em razão de sua atuação no comércio varejista de combustíveis - gás liquefeito de petróleo (ID 315025008, f. 5).

Com efeito, a partir da edição da Lei 9.990/00, que alterou a redação do art. 4o da Lei 9.718/98, instituiu-se o regime monofásico do PIS e da COFINS em relação aos combustíveis, de modo que a incidência tributária passou a se concentrar em uma única etapa da cadeia produtiva, recaindo o ônus financeiro integralmente sobre as refinarias de petróleo, enquanto as etapas subsequentes, nas quais atuam os distribuidores e varejistas, ficaram submetidas à alíquota zero (MP 2.158-35/01), não havendo recolhimento das contribuições.

Dessa forma, inexistindo tributação nas etapas desoneradas da cadeia, não há que se falar em direito ao creditamento de PIS e COFINS, uma vez que a técnica da não cumulatividade é incompatível com o regime monofásico, no qual não se verifica cumulatividade a ser neutralizada.

Inclusive, o art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 afasta o direito ao crédito na hipótese de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições:

"Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...)

§ 2o Não dará direito a crédito o valor:

(...)

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS na revenda de bens sujeitos ao regime monofásico de tributação, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.093:

Tese firmada:1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003). 2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO. 3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. 5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos ) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica. (não grifado no original)

No mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: "Posteriormente, a Segunda Turma, ao julgar o REsp 1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação quanto ao segundo fundamento, passando a entender que o art. 17 da Lei 11.033/04 não teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse mesmo precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o aproveitamento de créditos pela incompatibilidade de regimes - a tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, não permite o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não -Cumulativo - e pela especialidade de normas, haja vista que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica afasta a aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei 11.116/2005, e por especialidade, chama a incidência do art.3°, I, "b" da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que vedam o creditamento. (...) Feitas essas considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo porque não há cumulatividade. Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da Lei 11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao regime não-cumulativo."

2. O entendimento alhures encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ, segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível com o direito ao creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS.

3. Recurso Especial não provido."

(STJ, REsp 1806338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (não grifado no original)

À luz desse contexto normativo e jurisprudencial, conclui-se que a vedação ao creditamento trazida pela Medida Provisória no 1.118/2022 e Lei Complementar no 194/2022 (e já anteriormente prevista na legislação ordinária) não configurou inovação legislativa apta a majorar a carga tributária da impetrante. A norma limitou-se a restabelecer e explicitar a lógica própria do regime monofásico, rechaçando interpretações que admitiam indevidamente o creditamento amplo ao longo da cadeia.

Ressalte-se que não houve aumento do tributo devido pela impetrante, uma vez que esta já se encontrava integralmente desonerada das alíquotas do PIS e da COFINS, afastando, inclusive, a alegação de violação ao princípio da anterioridade.

Dessa forma, não havendo direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS no âmbito do regime monofásico - antes mesmo da Lei Complementar no 192/2022 e alterações posteriores -, resta evidente que não há direito líquido e certo a ser tutelado por meio desta ação mandamental.

Esse é o entendimento já manifestado no âmbito desta Corte Regional:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa varejista de combustíveis objetivando o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de óleo diesel, GLP, gás natural, querosene de aviação e biodiesel, no período de 11/03/2022 a 21/09/2022, com fundamento na violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, em razão da revogação do benefício fiscal promovida pela LC no 194/2022.

Sentença concessiva da segurança para reconhecer a ofensa ao art. 195, § 6o, da CF/1988, assegurando o direito ao creditamento no referido período. Determinou-se a compensação tributária após o trânsito em julgado, vedada a restituição.

Interposição de apelação pela União, sustentando: (i) inexistência de inovação legislativa com a LC no 194/2022; (ii) inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal; (iii) incompatibilidade entre o regime monofásico e o creditamento de PIS/COFINS, conforme Tema 1.093 do STJ; e (iv) impossibilidade de restituição via mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pela LC no 194/2022; e (ii) saber se há direito ao creditamento de PIS e COFINS sobre aquisições efetuadas por contribuinte submetido ao regime monofásico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa impetrante está submetida ao regime monofásico de PIS/COFINS, previsto na Lei no 10.147/2000, o qual concentra a tributação na etapa inicial da cadeia, desonerando as operações subsequentes.

O regime monofásico é incompatível com a sistemática de creditamento prevista nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.806.338/MG e em precedentes correlatos, afasta a possibilidade de creditamento nas hipóteses de incidência monofásica, ante a inexistência de cumulatividade a ser neutralizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação e remessa oficial providos, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento: “1. O regime monofásico de PIS e COFINS, por concentrar a tributação na etapa inicial da cadeia, é incompatível com a técnica de creditamento prevista no regime não cumulativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 6o; Lei no 10.147/2000, art. 2o; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei no 11.033/2004, art. 17; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código Tributário Nacional, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.218.476/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.05.2018, DJe 28.05.2018; TRF 3a Região, AR 5012529-48.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonson Di Salvo, j. 06.03.2020; TRF 3a Região, ApCiv 5007656-58.2019.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 09.11.2020."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003524-35.2022.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 09/01/2026, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 194/2022. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS DOS COMBUSTÍVEIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA ATÉ 21.09.2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIO INEXISTENTE. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DO DIREITO. REGIME MONOFÁSICO DE TRIBUTAÇÃO.

1. A pretensão da impetrante esbarra na irrefutável impossibilidade de creditamento das revendedoras, em relação aos produtos submetidos à incidência concentrada da tributação (monofasia) - combustíveis, decorrente da lógica do próprio regime de tributação.

2. As limitações impostas pelo legislador constitucional exigem que as questões relativas aos benefícios ficais sejam tratadas com rigor legal, não permitindo interpretações ampliativas, alargamentos, a fim de que não haja concessão de benefícios sem lei específica.

3. A impetrante se submete à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas.

4. O comércio de combustíveis para veículos automotores, quanto ao PIS e à COFINS, sujeita-se ao regime de tributação monofásico instituído pela Lei 10.147/2000.

5. O PIS/COFINS incidente sobre combustíveis devem ser calculados com a aplicação de alíquotas diferenciadas, sobre a receita bruta, auferida com a venda destes produtos. Contudo, a alíquota é reduzida a zero, quando for aplicada sobre a receita auferida com as vendas efetuadas pelos distribuidores e comerciantes varejistas.

6. O inciso II do § 2o do artigo 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 proíbe o direito a crédito de PIS e COFINS na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como ocorre no caso dos produtos cuja alíquota seja zero.

7. As receitas de revenda atinentes à mercadoria sujeita ao regime monofásico não receberão a referida tributação.

8. O ordenamento jurídico deixa claro que o revendedor de combustíveis não poderá ter crédito de PIS/COFINS sobre as aquisições dessas mercadorias. Isso ocorre pela simples razão de que a compra não foi onerada com as contribuições. Sendo zero a alíquota, nada foi pago a título de PIS/COFINS pelo vendedor, não agravando o custo de aquisição para o comprador. Se a aquisição não foi onerada pelas contribuições, não existe conteúdo econômico capaz de gerar os créditos. Não há lei que outorgue o crédito nas aquisições de insumos com alíquota zero.

9. Afasta-se a ideia de incidência de contribuição com efeito "cascata", pois, se não houve recolhimento da contribuição em operações anteriores, não existe valor a ser creditado na operação seguinte. Inexiste superposição de incidência. Para existir direito a creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento anteriores.

10. O Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica, conforme julgamento em recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1093).

11. A Corte Superior concluiu que as vedações legais, naquele caso, são da essência do regime de tributação concentrada em uma única fase. A expressão que assegurava que o sujeito mantivesse os créditos existentes, não se comunicava com a vedação à obtenção de créditos referentes aos produtos de tributação monofásica.

12. O art. 9o da Lei Complementar n. 192/2022, em sua redação original, ao reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as aquisições de combustíveis, não instituiu qualquer espécie de crédito presumido.

13. A disposição "garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.", constante da parte final do caput, não assegura a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS em operações sujeitas à alíquota zero. A finalidade dessa norma é tão-somente garantir aos adquirentes de combustíveis como insumos, em operações pretéritas, realizadas com alíquota positiva, a manutenção dos créditos que já haviam apurado antes da LC 192, de 2022.

14. Considerando que a LC 192/2022, em sua redação original, não instituiu qualquer crédito presumido de PIS ou COFINS, não há falar em supressão da possibilidade de apropriação de créditos pela MP 1.118/2022 e a LC 194/2022, já que o pretenso direito não existia.

15. A decisão proferida pelo STF na ADI 7181 MC, para determinar que "a Medida Provisória no 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.", nada interfere na conclusão de que a impetrante não possui direito a creditamento de PIS e COFINS nas aquisições de combustíveis destinados à revenda que sejam sujeitas à alíquota zero. Precedente.

16. Não existe previsão legal ou constitucional que ampare o pedido da parte impetrante, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais da não cumulatividade, do direito adquirido, da legalidade, da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

17. Apelação não provida."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5013630-31.2023.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 27/05/2025, Intimação via sistema DATA: 28/05/2025)

Ante o exposto, em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, CPC), dou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR No 192/2022 E LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.093 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada em mandado de segurança. A ação mandamental buscava o reconhecimento do direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de combustíveis, pelo período correspondente à anterioridade nonagesimal, a partir da Lei Complementar no 194/2022.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STJ, a existência de majoração indireta da carga tributária e a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, além de alegar insegurança jurídica decorrente de alterações legislativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se há direito ao creditamento de PIS e COFINS na aquisição de combustíveis por contribuinte submetido ao regime monofásico; e (ii) se a vedação ao creditamento introduzida pela Lei Complementar no 194/2022 configura majoração indireta da carga tributária, a exigir observância da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime monofásico de PIS e COFINS concentra a tributação na etapa inicial da cadeia produtiva, submetendo as etapas subsequentes à alíquota zero, sem recolhimento das contribuições.

A técnica da não cumulatividade é incompatível com o regime monofásico, pois não há cumulatividade a ser neutralizada nas operações subsequentes.

A legislação de regência veda o aproveitamento de créditos na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive aqueles submetidos à alíquota zero.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.093, firmou entendimento pela impossibilidade de constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica.

A redação original do art. 9o da Lei Complementar no 192/2022 não instituiu crédito presumido, limitando-se a assegurar a manutenção de créditos já existentes, não autorizando a constituição de novos créditos.

A Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no 194/2022 não inovaram o ordenamento jurídico, apenas explicitaram e restabeleceram a vedação ao creditamento já decorrente do regime monofásico.

Inexiste majoração da carga tributária da impetrante, pois suas operações já estavam sujeitas à alíquota zero, sem recolhimento das contribuições.

Não se configura hipótese de incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, diante da ausência de aumento direto ou indireto de tributo.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O regime monofásico de PIS e COFINS é incompatível com a constituição de créditos nas etapas subsequentes da cadeia econômica. 2. A Medida Provisória no 1.118/2022 e a Lei Complementar no 194/2022 não inovaram o ordenamento jurídico, apenas explicitaram e restabeleceram a vedação ao creditamento já decorrente do regime monofásico. 3. A vedação ao creditamento não configura majoração da carga tributária, pois as operações da impetrante já estavam sujeitas à alíquota zero.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 371; Lei no 9.718/1998, art. 4o; Lei no 10.637/2002, art. 3o, § 2o, II; Lei no 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II; Lei Complementar no 192/2022, art. 9o; Lei Complementar no 194/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.093 (REsp repetitivo); STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01/10/2019; TRF 3a Região, ApelRemNec 5003524-35.2022.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 09/01/2026; TRF 3a Região, ApCiv 5013630-31.2023.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão